Tribunal: TJDFT
Processo: 0720207-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720207-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRAVADO: BBR AUTO POSTO LTDA - ME, PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0013078-39.1993.8.07.0001, condicionou a expedição dos mandados de adjudicação dos imóveis penhorados à preclusão da decisão. Aduz que determinar que se aguarde a preclusão da decisão para a expedição dos mandados de adjudicação caracterizaria ilegalidade e causaria prejuízos ao credor, cujo crédito somente seria satisfeito após o julgamento de todos os eventuais recursos interpostos. Alega que não há nenhum recurso em que tenha havido a atribuição do efeito suspensivo, razão pela qual incabível a determinação em questão. Tece demais considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a imediata expedição dos mandados de adjudicação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a antecipação de tutela. Preparo recolhido no ID 72061031. Decisão de ID 72106326 concedeu a antecipação da tutela recursal e determinou a expedição das cartas de adjudicação. A parte agravada peticionou no ID 72135885 afirmando ter sido proferida decisão pelo Superior Tribunal de Justiça anulando o acórdão que reconheceu o excesso de execução, motivo pelo qual seria incabível expedir as cartas de adjudicação. Requereu a reconsideração da decisão. É o relatório. DECIDO. Considerando o fato novo apresentado, necessária a apreciação do pedido de reconsideração. Analisando-se o caso, observa-se terem sido penhorados dois imóveis rurais, que a parte agravante pretende adjudicar. Ajuizado Embargos de Terceiro no 0715717-70.2022.8.07.0001 pelo Autoposto ora agravado, a ação foi julgada improcedente e, ao analisar apelação, foi cassada a sentença e, aplicada a teoria da causa madura, julgados improcedentes os embargos de terceiro e reconhecida a fraude à execução. Transcrevo a ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3o II DO CPC. JULGAMENTO DA AÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. ARTIGOS 593 E 615-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. AVERBAÇÃO DA PENHORA NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. RECURSO DO EMBARGANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA. EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES. 1. Conforme prevê o artigo 14 do CPC e considerando a segurança jurídica, que refuta a retroatividade da lei, a nova norma não pode retroagir para regular situações anteriores à sua vigência. 1.1. Verificado que a fundamentação da sentença se deu utilizando o Código de Processo Civil de 2015, sendo que, no caso dos autos, para a aferição da ocorrência de fraude à execução, necessária a utilização dos preceitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil de 1973, que regulava as relações jurídicas à época dos fatos, resta configurada a nulidade da sentença por defeito na fundamentação. Sentença cassada. 2. Analisada a ação, em observância ao disposto no art. 1.013, § 3o, IV do CPC. 3. A súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça determina que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” 4. No caso dos autos, o registro da penhora na matrícula dos imóveis constritos ocorreu em 15 de junho de 1993, ao passo que o negócio jurídico de compra e venda dos imóveis foi registrada no ano de 2009, restando caracterizada a fraude à execução. 5. Comprovada a existência de fraude à execução, a manutenção da penhora sobre os bens, com a consequente rejeição dos Embargos de terceiro é medida que se impõe. 6. Recursos conhecidos. Reconhecida a nulidade da sentença aventada pela embargante. Sentença cassada. Recurso do embargado prejudicado. Aplicada a teoria da causa madura. Embargos de Terceiro julgados improcedentes. (Acórdão 1764118, 0715717-70.2022.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no DJe: 06/10/2023.) O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar Agravo em Recuso Especial no 2663164/DF, interposto em face da decisão da Presidência dessa eg. Corte que não conheceu do Recurso Especial interposto em face do acórdão acima citado, proferiu decisão cassando o acórdão e determinando o retorno dos autos à origem para produção de prova. Transcrevo em parte: No caso, a Corte de origem entendeu que não era necessário produzir provas, pois estaria configurada a fraude à execução, nos termos da Súmula 375/STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhorado bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". Ocorre que, no caso dos autos, restou consignado que, "por erro do Cartório responsável pelo registro das informações, a averbação da penhora não constou na matrícula no 221, fato reconhecido e externado por Ofício encaminhado do Cartório responsável ao Juízo de origem (ID 59668129 - págs. 1/2 – autos de origem), o que motivou o indeferimento do pedido de fraude à execução". Assim, em razão da ausência de averbação da penhora, seria indispensável produzir provas para comprovar a má-fé do terceiro adquirente, nos termos da Súmula 375/STJ, de modo que a causa não pode ser considerada madura para julgamento. Diante do exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial, com o fim de acolher o argumento de violação dos arts. 1.013, § 3o, IV, 1.022, II, do CPC/2015, determinando o retorno dos autos à Corte de origem, para que sejam produzidas as provas requeridas pela parte, com o consequente novo julgamento sobre o mérito, como entender de direito. (destaques no original) Em face da referida decisão foram opostos Agravo Regimental, que restou conhecido e não provido. Transcrevo a ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVENÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. NECESSIDADE DE PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, a parte ora agravante esperou ser proferida decisão no caso concreto, para, só então, arguir a prevenção e requerer a anulação da monocrática, sendo que a jurisprudência desta Corte Superior entende que, "nos termos do art. 71, § 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), a competência interna desta Corte é de natureza relativa, razão pela qual a prevenção deve ser suscitada até o início do julgamento, sob pena de preclusão" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.280.696/RJ, Relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). 2. A Corte Especial do STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo, fixou a tese no sentido de que, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência" (REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe de 1o/12/2014). 3. Em razão da ausência de averbação da penhora na matrícula do imóvel, não é possível aplicar a Súmula 375/STJ, sendo necessário produzir provas para a devida comprovação da má-fé. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.663.164/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 6/12/2024.) Ressalto que os Embargos de Declaração opostos em face do acórdão acima também não foi provido. Necessário, assim, reconhecer que a questão relativa à propriedade dos imóveis ainda depende de análise e que, em razão da segurança jurídica, é absolutamente incabível autorizar a adjudicação dos imóveis ou o prosseguimento de qualquer ato de expropriação. Nesse sentido já decidiu essa eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO. GARANTIA DA DÍVIDA. VALOR MUITO SUPERIOR AO DÉBITO. PENDENTE JULGAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. HASTA PÚBLICA. SUSPENSÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que inexistente efeito suspensivo aos embargos à execução, nada impede que o magistrado, com amparo no poder geral de cautela (art. 297 do CPC), avalie a segurança, a efetividade, os riscos e potenciais prejuízos de atos expropriatórios, especialmente aqueles nitidamente irreversíveis, podendo adotar medidas que considere adequadas para assegurar a melhor efetivação na proteção a direitos lesados ou ameaçados das partes 2. Em atenção às peculiaridades da demanda, revela-se adequado deixar de proceder à imediata e precoce expropriação de imóvel constrito de altíssimo valor por constituir medida manifestamente irreversível e com nítido potencial de acarretar ao devedor dano reverso de maior proporção que aquele sofrido pelo exequente-credor ao se aguardar a resolução final do conflito para satisfazer o crédito que já se encontra suficientemente garantido, além de potencialmente envolver terceiro arrematante no imbróglio, sendo mais prudente aguardar o trânsito em julgado, a fim de consolidar a situação fático-jurídica e exaurir as teses de defesa acerca da dívida a ser paga. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1996852, 0748921-40.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVIAMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO. RECEBIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL EM RELAÇÃO AO BEM TORNADO LITIGIOSO QUE INTEGRA O OBJETO DA LIDE INCIDENTAL. EFEITO LEGALMENTE ASSEGURADO. EFEITO PARALISANTE ANEXO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ATOS EXPROPRIATÓRIOS DO BEM ENQUANTO TRANSITAM OS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. DEMONSTRAÇÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE. INOCORRÊNCIA. ASSEGURAÇÃO DA POSSE DE TERCEIRO ATÉ O DESATE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPERIOSIDADE. LOCATIVOS GERMINADOS DO IMÓVEL PENHORADO. CONSTRIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ O DESATE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO, SEM MOVIMENTAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. De conformidade com o preceituado nos artigo 674 e 678 do estatuto processual, diante do ajuizamento da ação de embargos de terceiro, municiada do efeito paralisante que lhe é inerente, não sobeja possível a prática de qualquer ato de expropriação patrimonial alcançando o bem objeto da pretensão incidental, sobressaindo que, até que seja resolvida a pretensão incidental manejada pelo embargante, ressoa impassível que não experimentará a expropriação patrimonial que objetiva evitar, descerrando que, manejados embargos de terceiro por titular de imóvel sobre o qual recaíra determinação de penhora, não vislumbrada hipótese de fraude, deve a determinação expropriatória restar suspensa, mantida, contudo, a constrição que recaíra sobre os locativos germinados do bem, até o desate definitivo dos embargos manejados, sem movimentação dos montantes correlatos. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1982115, 0750327-96.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) Ante o exposto, REVOGO a decisão de ID 72106326, consequentemente, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela do Agravo de Instrumento. Comunique-se com urgência ao Juízo de origem. À parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, para manifestar-se sobre provável aplicação de multa por litigância de má-fé. Aguarde-se o transcurso do prazo para a parte agravada contrarrazoar. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2025 18:45:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador